Tribunal: TJDFT
Processo: 0015518-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DESPACHO Não se tratando de renúncia de mandato, nada a prover em relação à petição ID 10486691, tendo em vista que a questão levantada pelo patrono não constitui objeto do recurso. Eventual discussão acerca da responsabilidade e/ou prestação de contas dos causídicos deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau, no momento oportuno. Intimem-se.